Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-47.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800755-47.2018.8.14.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GIRCELIA LIMA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por GILCELIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, visando à preservação de sua meação sobre imóvel penhorado em razão de cédula de crédito comercial firmada por seu ex-marido. A apelante alega a intempestividade dos embargos e a impossibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intempestividade dos embargos à execução impede o conhecimento de matéria de ordem pública, como a ausência de outorga uxória; e (ii) verificar a validade da penhora sobre o imóvel em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos à execução intempestivos são juridicamente inexistentes, impedindo o conhecimento de qualquer questão, inclusive de ordem pública.

A apelada teve ciência da penhora do imóvel em 1999, mas somente apresentou os embargos à execução em 2018, caracterizando a extemporaneidade do pedido, o que inviabiliza sua análise.

A ausência de outorga uxória, mesmo sendo matéria de ordem pública, não pode ser conhecida de ofício após o prazo para embargos à execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Embargos à execução intempestivos são juridicamente inexistentes e impedem o conhecimento de qualquer questão, ainda que de ordem pública, como a ausência de outorga uxória em penhora de bem imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 535; CC/2002, art. 1.647; CDC, art. 42; STJ, Súmula nº 7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1358782/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/11/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 216.583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 454.033/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18/04/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em Ação de Execução
movida contra r ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA, GILCELIA OLIVEIRA DE ALMEIDA (nome de casada da executada) e MANOEL LOURENÇO ALVES
.

O apelante, em suas razões recursais (id. 6410588), sustentou, em resumo,
que
a apelada teve seus embargos à execução parcialmente acolhidos para garantir sua meação em relação ao imóvel objeto da penhora como garantia hipotecária de cédula de credito comercial que seu ex-marido é avalista, porém, ela teve ciência da penhora e ingressou com os embargos a destempo, pelo que mesmo não havendo outorga uxória, a qual não era requisito à época do negócio jurídico, não pode levantar tal argumentação após 18 anos da realização da penhora, da qual teve plena ciência
. Com base nisso, requer o banco a reforma da sentença para manutenção integral da penhora do imóvel.

Constam contrarrazões (id. 6410601).

É o breve relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado. Preparo recolhido.

Cinge-se a controvérsia em apurar se cabe a garantia à meação da apelada em imóvel dado em garantia em cédula de crédito comercial, por seu ex-marido na época em que ainda eram casados, sem a outorga uxória, a possibilidade de conhecimento de embargos à execução, mesmo que intempestivos, em matéria de ordem pública.

Vejamos a síntese dos fatos: o apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a empresa GR DE ALMEIDA JUNIOR – ME e outros, em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Comercial nº95/00104-2, em que foi penhorado o bem dado em garantia em 1999; a apelada opôs Embargos à Execução em 2018, onde alegou ilegitimidade para compor o polo passivo da execução, por não haver subscrito a cédula de crédito comercial, bem como impugna no mérito a penhora do imóvel tendo em vista a sua meação sobre o imóvel.

A principal alegação do apelante é de que, em que pese não ter havido a outorga uxória à época do aval realizado pelo ex-marido da apelada, o que apenas passou a ser exigido pelo Código Civil de 2002, a apelada teve plena ciência da penhora realizada em 28/01/1999, conforme auto de penhora de id. 5414902 - fls.3, vindo a opor embargos à execução somente 18 anos depois de tomar ciência da penhora, o que seria inconcebível.

O Juízo a quo conheceu dos embargos, mesmo reconhecendo sua extemporaneidade, por entender que sendo o caso de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ocorre que este não é o entendimento do C. STJ.

Os julgados sobre embargos à execução intempestivos afastam a possibilidade de conhecimento das matérias nele levantadas, mesmo que tratem de ordem pública, posto que a petição de embargos, uma vez intempestivas, são inexistentes e por serem inexistentes impedem a análise meritória, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENFRENTASSE A QUESTÃO RELACIONADA À LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO, COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, DE QUE A EXECUTADA TERIA INCORPORADO, AINDA QUE DE FORMA IRREGULAR, AS DEVEDORAS ORIGINAIS CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade. 2. De todo modo, é de se constatar que o acolhimento da argumentação expendida pela recorrente, em suas razões recursais, em confronto com a compreensão adotada na origem, de que a embargante incorporou, de fato, as devedoras originárias da dívida, demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, proceder absolutamente vedado na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1358782 MG 2012/0265953-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. (..) 2.1 Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 454.033/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 24/04/2017)

No caso em comento,
a apelada teve plena ciência da penhora realizada no imóvel, junto aos autos da ação de execução, em 28/01/1999, conforme auto de penhora de id. 5414902 - fls.3, já que ela assinou o documento, inclusive como fiel depositária, juntamente com seu marido, vindo a opor embargos à execução somente 18 anos depois de tomar ciência da penhora, qual seja, em 08/06/2018, fato inconteste nos autos, até porque expressamente declarado na sentença.

Em sendo assim, uma vez extemporâneos os embargos, inafastável é seu indeferimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO SERÔDIA EQUIVALENTE À INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIGAS, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há que se dizer que "nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade" ( AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). Mais: "A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública" (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

(TJ-SC - APL: 50103854220228240054, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 15/06/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença de 1º grau e rejeitar os embargos à execução.

Inverto o ônus da sucumbência, em favor do apelante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2024